Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES CONTRATADOS CONTROVERTIDOS. SALDO DEVEDOR. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INVIÁVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não há omissão quando o juiz indica, fundamentadamente, as razões de sua decisão, ao passo que a contradição deve existir na própria decisão atacada, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. No caso em exame, considerando a peculiaridade que paira sobre a incerteza relativa às controvertidas obrigações contratadas de forma verbal, bem assim o dubitável apontamento do quantum debeatur, à míngua de prova de saldo devedor inequívoco, urge reconhecer a inexigibilidade da dívida, sendo, em contrapartida, descabida a cobrança do pagamento das diferenças pretendida no pleito reconvencional.
4. O risco de responder a processo perante a justiça trabalhista é inerente à natureza do serviço prestado, mediante a disponibilização de funcionários contratados, inexistindo respaldo legal para a compensação por dano moral, fundada tão somente na sujeição a esta circunstância.
5. Apelação do réu-reconvinte não provida.